Tribunal: TJDFT
Processo: 0747582-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Fato gerador. Sentença proferida antes do pedido de recuperação. Crédito concursal. Competência do juízo universal. Multa do art. 523, § 1o, do CPC. Inaplicabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento dos honorários sucumbenciais, acrescidos da multa do art. 523, § 1o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito relativo aos honorários sucumbenciais possui natureza concursal; e (ii) estabelecer se é aplicável a multa do art. 523, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 49, da Lei no 11.101/2005, sujeita à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido.
4. De acordo com o Tema 1.051, do STJ, a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador.
5. O fato gerador dos honorários sucumbenciais é a sentença que os fixa, não a decisão que os majora.
6. Os créditos concursais serão habilitados no juízo da recuperação, sob pena de violação ao princípio da universalidade e preservação da empresa.
7. Se o pagamento do crédito concursal depende do plano de recuperação, não se aplica multa do art. 523, § 1o, do CPC, que pressupõe inadimplemento voluntário,
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 47, 49, 59, 61, 62, 73, IV, 94, III, “g”; CPC, arts. 85, §11 e §14; art. 523, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1051 (REsp 1.843.332/RS); STJ, SEC 14.385/EX, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/08/2018; TJDFT, 0723226-91.2018.8.07.0001, Rel. João Egmont, j. 01/10/2025, TJDFT, 0750135-66.2024.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, DJe 22/07/2025; TJDFT, 0723494-12.2022.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, DJe 12/12/2022.